Tribunal: CARF
Processo: 10880.908968/2015-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.908968/2015-66
ACÓRDÃO
3004-000.056 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MERCADOCAR MERCANTIL DE PEÇAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 30/06/2014
COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o Contribuinte deve comprovar a
existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil,
através da demonstração do indébito, sob pena de ter seu pedido negado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Dionísio Carvalhedo Barbosa,
Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan.

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de Declaração de Compensação de crédito de
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, referente a
pagamento efetuado indevidamente ou a maior no período de apuração
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.056 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908968/2015-66
2
30/06/2014, no valor de R$62.193,90, transmitida através do PER/Dcomp no
37061.69318.190914.1.3.04-2256.
A Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária em São Paulo não
homologou a compensação, por meio do despacho decisório eletrônico de fl. 57,
emitido em 09/03/2015, já que o pagamento indicado no PER/Dcomp teria sido
integralmente utilizado para quitar débito do contribuinte.
Cientificado do despacho em 16/03/2015 (fl. 59), o recorrente apresentou a
manifestação de inconformidade de fls. 02/04, em 25/03/2015, para alegar,
resumidamente, o quanto segue:
- que o valor devido de Confins no período de apuração de 30/06/2014 era R$
164.098,51, mas que recolheu indevidamente R$ 238.088,53, gerando um crédito
de R$73.990,02;
- que utilizou o crédito para compensar o valor devido de Cofins no período de
apuração de 31/07/2014, equivalente a R$ 62.193,90;
- que restou, ainda, um saldo de R$11.796,11 para ser utilizado no mês
subsequente;
- que, à vista do exposto e dos documentos anexados aos autos, requer o
acolhimento da manifestação de inconformidade.
A 5a Turma da DRJ/RPO, acórdão n° 14-83.586, negou provimento à manifestação
de inconformidade, com decisão dispensada de ementa, nos termos do art. 2o da Portaria RFB no
2.724, de 2017.
Em Recurso Voluntário, o Contribuinte sustenta a possibilidade da apresentação de
provas no Recurso Voluntário; defende o direito ao crédito em razão de erro formal de apuração
decorrente do seu controle gerencial e anexa os documentos de e-fls. 104 a 146.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora
O Recurso Voluntário preenche os requisitos de admissibilidade, devendo ser
conhecido.
Na origem, a causa da não homologação da compensação pleiteada decorreu da
constatação de que o pagamento apontado na DCOMP como origem do crédito fora utilizado para
a extinção de débito anteriormente confessado pelo Contribuinte.
Em síntese, a Recorrente sustenta que a COFINS devida é R$ 164.098,51 e não R$
238.088,55. E que, na DCTF, o valor foi lançado com erro, em razão de falha de seu controle
gerencial.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.056 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908968/2015-66
3
Em Recurso Voluntário, o Contribuinte justifica a existência do crédito nesses
ternos:
(...) por mero equívoco, não retificou a DCTF do mês de junho de 2014,
consignando neste documento valor diferente do presente em todos os demais
documentos fiscais e contábeis relativos à COFINS, e por um lapso meramente
formal apontou na guia DARF comprobatória de recolhimento dos tributos
federais o mesmo valor equivocado, levando a efeito o recolhimento indevido ou
maior que o devido.
Como demonstra o resumo da EFD Contribuições de junho de 2014 (doc. 2), o
total devido a título de COFINS no mês corresponde a R$ 164.098,51. Note-se que
esta é a declaração original – ou seja, desde aquela data, até o presente
momento, apenas uma informação oficial foi submetida à RFB, sem qualquer
reapuração ou retificação.
Inobstante, à época, em paralelo à apuração na EFD PIS/COFINS, a Recorrente
realizava também apuração gerencial das contribuições em planilhas de controle
elaboradas com base nos dados do ERP da empresa – TOTUS (doc. 5), e estas
planilhas acabaram por não capturar a totalidade das operações registradas nos
arquivos fiscais eletrônicos e, por um lapso, tanto o preenchimento da DCTF como
o pagamento da COFINS tomaram como base tais controles gerenciais, e não a
EFD PIS/COFINS, gerando o pagamento maior que o devido.
Posteriormente, identificado o equívoco no recolhimento, a Recorrente
relacionou a totalidade das operações não capturadas na apuração gerencial –
demonstradas na Relação de Notas de Entrada Adicionais (doc. 6), anexo,
extraídas diretamente do arquivo da EFD PIS/COFINS do período, além dos R$
579.938,50 já relacionados como crédito em sua apuração gerencial original,
entradas correspondentes a R$ 973.635,05 de mercadorias para revenda com
direito a crédito foram registradas, de maneira que o total de créditos do período
aumentou para R$ 653.918,50, gerando a diferença de recolhimento a maior de
R$ 73.990,02, por conta do recolhimento de R$ 238.088,55 materializado na Guia
DARF do período, anexa.
Em decorrência das diversas atividades típicas dos departamentos fiscais e
contábeis, acabou a Empresa, no momento imediatamente anterior à efetivação
da compensação, não refletindo também na DCTF, por meio da retificação, o valor
correto devido de COFINS no período.
Tanto na EFD PIS/COFINS (doc. 2), como no razão contábil da Conta Contábil
211010001 - COFINS A PAGAR, (doc. 7), documentos oficiais da Recorrente já
disponibilizados à RFB, o valor devido de COFINS no mês de junho de 2014
corresponde aos mencionados R$ 164.098,51, de maneira que assiste à Empresa
o direito de compensar o total de R$ 73.990,02 – dos quais R$ 62.193,90 já o
foram para pagamento da própria COFINS devida do período subsequente, posto
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.056 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908968/2015-66
4
que a guia DARF recolhida no valor de R$ 238.088,55 referente à COFINS devida
em junho de 2014 configura evidente equívoco por parte da Empresa.
Inclusive, no Razão da conta há o apontamento do valor a maior original
recolhido, com a indicação dentro do mesmo período de que o montante de R$
73.990,02 correspondia a pagamento a maior, evidenciando o fato de que o único
equívoco da Recorrente consistiu em não retificar a tempo a sua DCTF.
Nos termos do art. 170, do CTN, a compensação depende da comprovação da
liquidez e certeza dos créditos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
O contribuinte trouxe em Recurso Voluntário, os seguintes documentos:
 Resumo da EFD, com COFINS devida no valor de R$ 164.098,51 – e-fls.
104/105;
 DARF de R$ 238.088,55 – E-fl. 106
 DCTF, com o valor do DARF de R$ 238.088,55 recolhido – E-fls. 107/138;
 Apuração gerencial, que é planilha de uma página – E-fl. 139;
 Notas de créditos adicionais junho de 2014 – E-fls. 140/143;
 Livro Razão, duas páginas – E-fls. 144/145; e
 E o comparativo de apuração da COFINS devida – E-fl. 146:

Como a DCTF tem caráter de confissão, estampando como COFINS devida o mesmo
valor do DARF recolhido (R$ 238.088,55), o alegado erro formal deveria ser esclarecido mediante a
apresentação de toda a apuração de COFINS da empresa, para que se possa afirmar que o total
devido a título de COFINS no mês corresponde seria de fato R$ 164.098,51.
Sustenta que relacionou a totalidade das operações não capturadas na apuração
gerencial – demonstradas na Relação de Notas de Entrada Adicionais, nas e-fls. 140/143, mas não
esclareceu a que se referem essas notas. Logo, não há como se afirmar que comporiam ou não a
base de cálculo da COFINS.
Houve menção pelo Contribuinte a valores de sua apuração: R$ 579.938,50 já no
controle gerencial e entradas correspondentes a R$ 973.635,05 de mercadorias para revenda, o
que teria gerado a diferença de recolhimento a maior de R$ 73.990,02, por conta do recolhimento
de R$ 238.088,55 em DARF. Esses valores são mencionais em planilha de uma folha (e-fls. 139),
sem a indicação dos lançamentos contábeis e apresentação dos livros correspondentes.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.056 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908968/2015-66
5
Ressalto que as duas páginas do livro Razão não esclarecem a composição da
apuração da COFINS:

Entendo que o conjunto de documentos apresentados é insuficiente para conferir
liquidez e certeza ao crédito indicado.
Dessa forma, não há como se afirmar qual ou quais valores integraram
erroneamente a base de cálculo da COFINS. Logo, não se pode afirmar a origem/causa do
pagamento indevido. Em pedido de sua iniciativa, cabia-lhe: apresentar a apuração completa da
base de cálculo da COFINS; sustentar o indébito nos livros fiscais e exibir demais documentos que
permitissem a verificação da construção da base de cálculo da COFINS no valor de R$ 164.098,51.
O ônus da prova sobre o direito creditório recai sobre o Contribuinte, aplicando-se
o art. 373, do CPC/15.
Logo, no caso, não logrou êxito o Contribuinte em produzir todas as provas
necessárias para demonstrar de maneira inequívoca a liquidez e certeza de seu direito de crédito.
Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 156
DF CARF MF
Original